Tribunal: TJDFT
Processo: 0740160-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740160-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DE VICENTE PIRES E REGIAO DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora